Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-62.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. INCONFORMISMO QUANTO AO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito e, ainda que para fins de prequestionamento, devem observar as hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. O embargante alega ter havido omissão quando o acórdão fez referência expressa ao posicionamento adotado, inclusive, mencionando que há controvérsia acerca da matéria, com afetação no STJ para decisão. Diante disso, os embargos não merecem ser acolhidos ante a inexistência da alegada omissão.

3. Recurso conhecido e desprovido.